Tribunal: TJDFT
Processo: 0022733-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALDADE. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPERATIVO LEGAL. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAIS. ENQUADRAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULADOS E MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11).
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, com lastro no princípio da causalidade, a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
3. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto o valor alto da causa, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
4. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
5. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e o proveito econômico almejado é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada ao vencido não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em não contemplando a sentença condenação, em percentual definido segundo os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidente sobre o valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o).
6. O provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.